Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730497-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURACI SOUZA PUGAS RECORRIDA: MARIA RITA SOUZA PUGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio da quantia objeto da penhora determinada pelo Juízo singular, por meio do sistema Sisbajud, como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei. 3. No caso em análise, com o objetivo de demonstrar a impenhorabilidade dos valores mencionados, o agravante juntou aos autos de origem "Declaração de Prestação de Serviços" e o extrato bancário. No entanto, esses documentos, isoladamente, não comprovam de modo claro que o valor bloqueado tenha natureza remuneratória e, por isso, não podem ser aceitos para fundamentar a liberação dos valores penhorados. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora judicial não pode incidir sobre a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos por ser impenhorável e porque a constrição afetaria sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025